Tribunal: STF
Processo: Rcl 46196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1.  No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.